Tribunal: TJES
Processo: 5017516-96.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017516-96.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS AVENIDA S.A
RECORRIDO: JOYCE SENA VICENTE
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5017516-96.2023.8.08.0048

RECORRENTE: LOJAS AVENIDA S.A

RECORRIDA: JOYCE SENA VICENTE

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. BOA-FÉ OBJETIVA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. ACORDO NÃO CUMPRIDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que comprou produtos na loja requerida no valor de R$474,86 (quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). Discorre que não conseguiu pagar o débito, tendo realizado acordo de renegociação da dívida, a ser quitada em 03 parcelas de R$262,22 (duzentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos).

Informa que adimpliu a primeira parcela do acordo e não conseguiu realizar a quitação da segunda parcela, tendo preposto da requerida informado que não constava acordo de refinanciamento de dívida no sistema da empresa. Aduz que teve seu nome negativado pela empresa. Assim sendo, pugna pela manutenção do acordo de quitação do débito e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a exordial, para determinar que a empresa ré mantenha o acordo de quitação do débito em 03 parcelas de R$262,22 (duzentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), devendo o boleto da segunda parcela ser emitido com pelo menos 10 dias de antecedência, bem como condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela ausência de falha na prestação de serviço e não demonstração do dano moral. Discorre que a consumidora não realizou acordo de quitação integral do débito e sim refinanciamento de faturas. Assim sendo, requer a improcedência da indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que cabe à recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Em análise aos autos, é inegável que a recorrente incorreu em falha na prestação de serviço e violação ao princípio da boa-fé objetiva, não tendo cumprido o acordo de renegociação de dívida firmado entre as partes.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício de pessoa jurídica cujo nome foi inscrito indevidamente junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica. Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Dessa forma, entendo que restou demonstrado que o acordo proposto pela Requerida é para a quitação de todos os débitos da Autora perante esse objeto deste processo.

Assim, determino que a Requerida mantenha o acordo de quitação total do débito da Requerente objeto deste processo pelo pagamento de 03 parcelas mensais de R$262,22, já tendo sido paga a primeira parcela e devendo o boleto da segunda parcela ser emitido com pelo menos 10 dias de antecedência.

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, restou comprovado no ID 28178453 que a Requerida negativou o nome da Requerente em razão desse débito indevidamente cobrado.

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome da recorrida em cadastros de inadimplentes gera, por si só, dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido, inclusive em pessoas jurídicas.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)